Tribunal: TJDFT
Processo: 0004575-50.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXCLUSÃO. CADASTRO ADOÇÃO. PARECER TÉCNICO INDICANDO O DESCADASTRAMENTO DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que determinou a exclusão dos Apelantes do Cadastro Nacional de Adoção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar os requisitos para a manutenção dos Apelantes no cadastro de pretendentes à adoção de menores.
III. Razões de decidir
3. O artigo 227, § 5o, da Constituição Federal dispõe que a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei.
3.1. O deferimento da inscrição em cadastro de pessoas ou casais interessados na adoção dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juízo, ouvido o Ministério Público, em conformidade com o § 1o do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será precedida de período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, nos termos do § 4o do artigo 50 da Lei n. 8.069/1990.
3.2. O art. 197-E, §§ 2o e 4o do ECA dispões que a habilitação à adoção seja renovada de três em três anos por equipe multiprofissional. E, após três recusas à adoção pelos habilitados deverá ocorrer reavaliação da habilitação.
3.3. No caso, os Apelantes tiveram três oportunidades de adoção, sendo em iniciaram o estágio de convivência com dois menores, porém, desistiram de prosseguir com o processo de adoção.
3.4. O parecer técnico recomendou a exclusão dos Apelantes do Cadastro Nacional, visto que demonstraram não estarem habilitados para exercer a parentalidade. Os argumentos dos Apelantes, desamparados de provas, não foram suficientes para afastar o estudo psicossocial realizado pelo SEFAM.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “Candidatos à adoção devem demonstrar estarem aptos ao exercício da parentalidade de menores, sob pena de exclusão do cadastro. O estudo psicossocial que aponta as motivações para se requer a exclusão dos inscritos somente deve ser afastado após provas contundentes em contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 227, § 5o, CF, artigo 50, caput, da Lei n. 8.069/1990, artigo 197-C, art. 197-E, §§ 2o e 4o, do ECA.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1780813, 0003210-92.2016.8.07.0013, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023